Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720302-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Pagar Quantia Certa, indeferiu o pedido de tutela de urgência, não autorizando que a autora/agravante permaneça com a cobertura dos serviços médico-hospitalares previstos no contrato da empresa, na qual possuía vínculo laboral, com as mesmas condições de cobertura e valores. Amparou-se, a r. decisão, na ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante. O d. magistrado fundamentou que, não obstante a alegação de ausência de notificação extrajudicial acerca do cancelamento do vínculo, constata-se que a agravante possuía ciência prévia que, a partir do desligamento do vínculo laboral, teria o prazo determinado de doze meses, relativamente à prorrogação, dos serviços de plano de saúde. Ressaltou o d. magistrado que a Resolução do CONSU n. 19/1999 estabelece a obrigatoriedade de fornecimento de plano de saúde na modalidade individual/familiar, ressalvada a hipótese de indisponibilidade de oferta dos referidos vínculos pela operadora. Concluiu que, considerando a notícia de inexistência das modalidades pela operadora nesta localidade, inexiste ilegalidade no desligamento da agravante do plano de saúde operado pela agravada. Em suas razões, aduz a agravante que é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial da UNIMED. No entanto, em virtude de demissão da empresa em 09/04/2021, o plano foi prorrogado até o dia 31/05/2022. Ressalta que está grávida com mais de 26 semanas, sendo a sua gestação de alto risco, motivo pelo qual, por recomendação médica, necessita de repouso absoluto. Enfatiza que já está sem a cobertura do plano de sáude. Destaca que o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no. 195/09 da ANS estipula que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. Pontua que a empresa não comunicou a rescisão do contrato. Com espeque em tais argumentos, requer a concessão da tutela recursal liminar, para que “a agravada seja obrigada a dar continuidade ao contrato sub judice com a mesma cobertura dos serviços médico hospitalar, cujo plano seja particular individual/familiar ou que seja restabelecido o plano nas mesmas condições, ou, alternativamente, que a agravada seja obrigada a ofertar novo plano de saúde, sem que existam carências a cumprir, com valor e cobertura equivalentes ao contrato anteriormente cancelado unilateralmente”. Colaciona julgados que reputa abonadores da tese sustentada. Ausência de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 36540966). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, consoante bem pontuado no r. decisum, não obstante a alegação de ausência de notificação extrajudicial acerca do cancelamento do vínculo, constata-se que a agravante possuía ciência prévia de que, a partir do desligamento do vínculo laboral, teria o prazo determinado de 12 (doze) meses, relativamente à prorrogação, dos serviços de plano de saúde. Quanto ao direito de portabilidade invocado pela recorrente, é certo que a questão há de ser analisada em momento processual que permita o seu aprofundamento. Não se pode olvidar, todavia, que esta Corte tem entendimento no sentido de que é obrigatório o oferecimento de plano de assistência à saúde individual ou familiar aos beneficiários em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo. Por fim, não se pode desconsiderar que o direito à saúde é um direito fundamental, de índole constitucional, consagrado de modo especial pelo art. 196 da Constituição Federal. Referido artigo, na lição de Uadi Lammêgo Bulos1, deve ser interpretado de forma a “garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana”. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente vindicada. À agravada. P. I. Carmelita Brasil Relatora